Tribunal: STJ
Processo: 5034465-61.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945988 - SC (2025/0189345-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ROSECLEIA DE SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: ADELAR TADEU CONCEICAO
ADVOGADOS
: BRUNA SILVEIRA - SC062866
GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
1.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
1.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49682030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b0c01ca1-7a24-4249-9e18-6ff944b1dd8d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b0c01ca1-7a24-4249-9e18-6ff944b1dd8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945988 - SC (2025/0189345-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ROSECLEIA DE SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: ADELAR TADEU CONCEICAO
ADVOGADOS
: BRUNA SILVEIRA - SC062866
GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
1.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
1.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
2.

RELATÓRIO
: Trata-se de agravo (art.
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
1042 do CPC), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
, contra decisão que não admitiu recurso especial.
INVESTIMENTOS
Documento eletrônico VDA48881372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: 26bf28df-28bf-4ee6-8131-8f663262a0dc

O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL - NOVO JULGAMENTO, DIANTE DA
DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUANDO DO EXAME DO RECURSO ESPECIAL - JUROS
REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE SE
APRESENTA COMO MERO REFERENCIAL PARA AFERIÇÃO DE
PRETENSAS ABUSIVIDADES - CRITÉRIO NÃO ESTANQUE -
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DAS
PARTICULARIDADES
DA
CONTRATAÇÃO - CONTUDO, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, POR
PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE EVENTUAL ANÁLISE
CREDITÍCIA LEVADA A EFEITO OU FATORES DE RISCO E DE
MERCADO A FIM DE JUSTIFICAR OS ELEVADOS ENCARGOS
PRATICADOS - ADEQUAÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE
FRACIONÁRIO AO EXARADO PELA CORTE DA CIDADANIA -
INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO, CONTUDO, DA CONCLUSÃO
ANTERIORMENTE LANÇADA - RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a insurgente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos artigos 421 do CC. Sustentando, em suma, que a taxa de
juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não havendo falar em abusividade.
Contrarrazões às fls. 1159/1170, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso,
dando ensejo à interposição do presente agravo, por meio do qual a agravante
pretende a reforma da decisão impugnada e o processamento do apelo.
Contraminuta às fls. 1203/1208, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece prosperar.
Conforme entendimento desta Corte, admite-se a revisão da taxa de juros
1.
remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a
abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso
concreto.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
Documento eletrônico VDA48881372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: 26bf28df-28bf-4ee6-8131-8f663262a0dc

para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA
TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa
de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
3. É inviável a
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
24/3/2023

No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
reconheceu a abusividade da taxa de juros, nos seguintes
a quo
termos:

Dessarte, em conformidade aos paradigmas citados na decisão, para
análise da eventual abusividade do encargo compensatório, deverá ser
ponderado, entre outros: se há relação de consumo; a presença de
desvantagem exagerada em detrimento do consumidor; a situação da
economia na época da contratação; o custo da captação dos recursos e o
spread bancário; o risco da operação; as garantias ofertadas e; o
relacionamento mantido entre o tomador do crédito e a instituição
financeira. Volvendo à hipótese telada, verifica-se terem as partes
convencionado, em 11 de março de 2014, o contrato de empréstimo
pessoal n. 03060012408 e em 17 de agosto de 2015, o pacto de
empréstimo pessoal n. 030600019882. Quando da pactuação, ajustou-se
que a quitação das prestações ocorreria mediante "desconto em conta
corrente", de forma a se revelar diminuto o risco da contratação. No mais,
carece, o processado, de outros elementos aptos a demonstrarem os
custos da negociação, a situação da economia naquela oportunidade, o
perfil da contratante ou até mesmo a existência de anterior
relacionamento entre os contendores. Nessa toada, constata-se não ter a
casa bancária se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, no
sentido de comprovar a análise de crédito promovida a fim de justificar as
taxas aplicadas às avenças discutidas. Assim, embora o patamar médio
de mercado apresente-se somente como mero referencial, diante das
circunstâncias acima ponderadas, inviável a alteração da conclusão
Documento eletrônico VDA48881372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: 26bf28df-28bf-4ee6-8131-8f663262a0dc

preteritamente lançada de existência de abusividade dos juros
remuneratórios ajustados, devendo incidir, às contratualidades, as taxas
divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,

concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
5.
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
É viável a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024

Documento eletrônico VDA48881372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: 26bf28df-28bf-4ee6-8131-8f663262a0dc

Por fim, consigna-se que o reconhecimento do óbice contido na Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na medida em que as
conclusões supostamente díspares entre Tribunais de Justiça não decorreriam de
entendimentos conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções baseadas
em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada caso.
Portanto, de rigor a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
2.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: 26bf28df-28bf-4ee6-8131-8f663262a0dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.945.988 / SC
Número Registro: 2025/0189345-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50344656120228240930
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: ROSECLEIA DE SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO
: ADELAR TADEU CONCEICAO
ADVOGADOS : GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - SC046663
BRUNA SILVEIRA - SC062866
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49660153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:39
Código de Controle do Documento: ac8fc783-ab23-4a20-872e-38db804ede80

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:39
Código de Controle do Documento: ac8fc783-ab23-4a20-872e-38db804ede80